Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-40.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700005-40.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: AURICELIA TRINDADE MENDES, EDIMILSON MENDES TRINDADE, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO O processo foi incluído em pauta para julgamento na 25a Sessão Ordinária Virtual; contudo, em 08.06.201 houve a afetação do tema 1.095/STJ, por meio do qual se discute a tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Assim, tendo em vista que houve a determinação de suspensão dos processos que tratam sobre o tema, determino a intimação dos apelados para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre a questão, observando que o apelante já se manifestou no ID 26991361. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator